Tribunal: TJPA
Processo: 0001784-89.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? TENTATIVA DE LATROCÍNIO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS RECORRENTES) ? IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS ? PALAVRA DAS VÍTIMAS COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS RECORRENTES): É improcedente o pleito dos recorrentes pelas suas absolvições. A materialidade do delito resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16 ? Autos Apensos, bem como pelos Laudos de Lesão Corporal das vítimas fls. 194/194-v e 216/216-v.Já a comprovação da autoria do crime resta evidenciada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais são uníssonas no sentido de que os apelantes adentraram na van em que as vítimas e se sentaram em fileiras diferentes, momentos após anunciaram o assalto, afirmando que se houvesse policial na van iria morrer, momento em que a vítima Raimundo Nonato tentou se desvencilhar de sua carteira de identificação de policial, momento em que o apelante André percebeu a movimentação deste e desferiu um disparo de arma de fogo contra este, tendo o atingido, havendo provas nos autos de que a lesão causou debilidade permanente à vítima.Enquanto isto o apelante Rodrigo agredia a vítima Glebson com coronhadas por achar que este era policial, tendo este encostado a arma no ouvido da vítima e tentado efetuar disparos, mas a arma não funcionou, logo em seguida a vítima reagiu e passou a travar luta corporal com este, tendo o motorista da van parado o veículo e se evadido, sendo que logo atrás da van vinham policiais civis, e ao notarem a situação estranha decidiram averiguar, tendo se deparado com toda a situação, efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, tendo estes apreendido os bens que já estavam em poder do apelante André e devolveram as vítimas, os policiais civis também prestaram depoimentos em Juízo, corroborando as versões das vítimas.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.2 ? RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001784-89.2016.8.14.0097
APELANTE:
RODRIGO CAIO VINHA ROSA
APELANTE:
ANDRE AMARAL LIMA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS RECORRENTES) - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS RECORRENTES):
É improcedente o pleito dos recorrentes pelas suas absolvições. A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16 - Autos Apensos, bem como pelos Laudos de Lesão Corporal das vítimas fls. 194/194-v e 216/216-v.

Já a comprovação da
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais são uníssonas no sentido de que os apelantes adentraram na van em que as vítimas e se sentaram em fileiras diferentes, momentos após anunciaram o assalto, afirmando que se houvesse policial na van iria morrer, momento em que a vítima Raimundo Nonato tentou se desvencilhar de sua carteira de identificação de policial, momento em que o apelante André percebeu a movimentação deste e desferiu um disparo de arma de fogo contra este, tendo o atingido, havendo provas nos autos de que a lesão causou debilidade permanente à vítima.

Enquanto isto o apelante Rodrigo agredia a vítima Glebson com coronhadas por achar que este era policial, tendo este encostado a arma no ouvido da vítima e tentado efetuar disparos, mas a arma não funcionou, logo em seguida a vítima reagiu e passou a travar luta corporal com este, tendo o motorista da van parado o veículo e se evadido, sendo que logo atrás da van vinham policiais civis, e ao notarem a situação estranha decidiram averiguar, tendo se deparado com toda a situação, efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, tendo estes apreendido os bens que já estavam em poder do apelante André e devolveram as vítimas, os policiais civis também prestaram depoimentos em Juízo, corroborando as versões das vítimas.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.
2 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 13 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001784-89.2016.8.14.0097
APELANTE:
RODRIGO CAIO VINHA ROSA
APELANTE:
ANDRE AMARAL LIMA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
RODRIGO CAIO VINHA ROSA
e
ANDRE AMARAL LIMA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º, segunda parte (na sentença consta por erro material primeira parte), do CPB c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB (Tentativa de Latrocínio), ambos os recorrentes à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que:
¿Os autos de prisão em flagrante delito epigrafado informam que aos 25.02.2016, por volta das 15h:30min para 16h:00min, um veículo de transporte alternativo (van branca) que fazia linha para o Município de Castanhal/PA parou na BR-316, às proximidades da empresa Guerra, localizada em torno do Km 22, nesta cidade, sentido Benevides a Castanhal, com alguns passageiros já no seu interior. Nessa parada embarcaram mais 2 (dois) indivíduos, os quais, apesar de estarem juntos, se dividiram no interior do transporte coletivo, sendo que um tomou assento na frente do veículo, e o outro se dirigiu para traz onde também sentou-se.

Algum tempo depois, quando às proximidades da confluência BR-316 com PA-391 (estrada que vai à Ilha de Mosqueiro), os dois indivíduos aludidos levantaram-se de seus assentos, com revólveres em punho, e anunciaram assalto contra os ocupantes daquele veículo.

O indivíduo ao fundo logo declarou que se existisse algum policial no local, iria morrer. Foi então que Raimundo Nonato Diniz Oliveira (policial militar da reserva ou aposentado), que estava perto do sujeito ameaçador, e vendo-se na iminência de perder a vida, tentou se livrar da identidade policial que trazia em seu poder. Porém, o indivíduo armado percebeu a ação de Raimundo Nonato e em contínuo atirou contra Raimundo, atingindo-lhe o ombro esquerdo. Logo depois, o mesmo delinquente acionou o gatilho da arma novamente, contudo a munição não disparou, o que deu à vítima chance de se lançar contra o agressor covarde, passando esta a lutar pela própria vida, no que foi, depois, auxiliada por outro homem que também tomara assento no final da van.

Nesse ínterim, na parte frontal do veículo também se desenrolava outro embate, desta feita entre o passageiro Glebson do Nascimento Santana e o outro delinquente, o qual perguntara a Glebson se este era policial. Mesmo com resposta negativa o insolente bandido disparou a arma próximo do pavilhão auricular de Glebson e passou a desferir coronhadas contra a vítima Glebdson atingindo a cabeça e o rosto deste. Glebson ouviu o disparo de arma de fogo proveniente dos fundos da van, razão pela qual decidiu enfrentar em corpo a corpo o bandido que o agredia.

O motorista da van comportou-se ao modo dos que deixam a nau afundar sem se preocupar em salvar os passageiros, ou seja, tratou de parar o veículo e deu no pé, sequer preocupando-se em auxiliar Glebson ou juntar forças com este a fim de derrotar o inimigo comum, consoante o fez aquele passageiro a sair em defesa do Raimundo Nonato.

Em contínuo, uma VTR da Polícia Civil de Santa Izabel, que trafegava à retaguarda da predita van, no mesmo sentido e direção, com um casal de policiais civis em seu interior, parou a fim de que os policiais buscassem entendimento sobre a suspeita situação daquela van parada na Rodovia BR-316. Foi então que perceberam Glebson e o indivíduo lutando já caídos fora da van, e perceberam que um deles segurava uma arma de fogo, razão pela qual atuaram de imediato e deram voz de prisão ao sujeito, este que se identificou como sendo o denunciado RODRIGO CAIO VINHA ROSA. Logo a seguir o casal de policiais também prendeu o segundo indivíduo, este que se identificou como o denunciado ANDRÉ AMARAL LIMA.

Os policiais se preocuparam de imediato em prestar socorro à vítima alvejada à bala, razão pela qual não puderam sequer anotar a placa da van na qual os fatos ocorreram. Prestada a devida assistência ao homem baleado, os policiais conduziram os autores à DEPOL de Benevides para adoção das medidas de praxe.

A vítima Glebson do Nascimento afirmou à autoridade policial (p. 06) que o denunciado RODRIGO CAIO roubou o telefone celular dela (marca Samsung), contudo, dado o pânico instalado no interior do veículo disse que o aparelho celular acabou desaparecendo, provavelmente despachado pelo RODRIGO CAIO durante a prisão deste (...)¿
.

(sic)

A denúncia fora recebida em 07/04/2016. (fl. 16)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 256/269)

Inconformados,
RODRIGO CAIO VINHA ROSA
e
ANDRE AMARAL LIMA
interpuseram recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 297/300 e fls. 332/337.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

RODRIGO CAIO VINHA ROSA (fls. 297/300)

Aduz, em suma, que as provas dos autos não são suficientemente robustas para subsidiar o édito condenatório do apelante, pelo que, requer sua absolvição.

Às fls. 302/315,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE

ANDRE AMARAL LIMA (fls. 332/337)

Assevera que inexistem nos autos provas suficientes para a condenação do apelante, logo, a absolvição deste é medida a se impor.

Às fls. 339/345-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 348/352)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 316)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS RECORRENTES)

É improcedente o pleito dos recorrentes pelas suas absolvições, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e inequívoca, a materialidade do delito de tentativa de latrocínio, bem como indicam os apelantes como autores do delito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 16 - Autos Apensos, bem como pelos Laudos de Lesão Corporal das vítimas fls. 194/194-v e 216/216-v.

Já a comprovação da
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa das vítimas em Juízo, as quais são uníssonas no sentido de que os apelantes adentraram na van em que as vítimas e se sentaram em fileiras diferentes, momentos após anunciaram o assalto, afirmando que se houvesse policial na van iria morrer, momento em que a vítima Raimundo Nonato tentou se desvencilhar de sua carteira de identificação de policial, momento em que o apelante André percebeu a movimentação deste e desferiu um disparo de arma de fogo contra este, tendo o atingido, havendo provas nos autos de que a lesão causou debilidade permanente à vítima.

Enquanto isto o apelante Rodrigo agredia a vítima Glebson com coronhadas por achar que este era policial, tendo este encostado a arma no ouvido da vítima e tentado efetuar disparos, mas a arma não funcionou, logo em seguida a vítima reagiu e passou a travar luta corporal com este, tendo o motorista da van parado o veículo e se evadido, sendo que logo atrás da van vinham policiais civis, e ao notarem a situação estranha decidiram averiguar, tendo se deparado com toda a situação, efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, tendo estes apreendido os bens que já estavam em poder do apelante André e devolveram as vítimas, os policiais civis também prestaram depoimentos em Juízo, corroborando as versões das vítimas.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa das vítimas e das testemunhas de acusação em Juízo, extraídas da Sentença (fls. 259/261-v):
A vítima
RAIMUNDO NONATO DlNIZ OLIVEIRA
, policial militar, declinou em Juízo que embarcou na van, na qual havia três passageiros, o motorista e cobrador; que sentou na penúltima cadeira; que quando chegaram um pouco antes da entrada de Mosqueiro (BR-316, em Benevides) subiram três cidadãos, os quais sentaram distantes um do outro; que um deles sentou atrás, na última cadeira, lado da janela; que o outro sentou ao seu lado; que e o terceiro ficou na frente; que logo após a van ter passado pelo Posto Marajó o rapaz que estava sentado na frente passou a vender adesivos; que na ocasião, o rapaz que estava sentado atrás veio para a frente dos passageiros empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto; que o outro também empunhava uma arma começaram a roubar os passageiros; que o indivíduo que estava atrás disse Se tiver policial aqui, vai morrer!, e que iriam fazer refém, e falava para o motorista entrar para o ramal; que acredita seria a intenção dos assaltantes esconder a van na comunidade Marrocos, porque a rotina desse tipo de assalto quando entraram para o ramal é ter mais gente esperando; que então ficou preocupado e pensou em se livrar da sua carteira de identificação policial; que ao tentar jogar a carteira o assaltante percebeu sua ação e efetuou o disparo contra o declarante; que decidiu correr para cima do atirador (o qual se encontrava muito próximo) e agarrá-lo a fim de preservar sua vida, enquanto aquele gritava para seu comparsa atirar; que o comparsa do assaltante que atirou no declarante não efetuou o disparo; que havia duas pessoas na parte da frente da van, as quais começaram a lutar com o comparsa do indivíduo que atirou no declarante; que enquanto isto se dava, o declarante também lutava com o outro meliante e pedia ajuda para um senhor que estava sentado, a fim de segurar o indivíduo, pois estava baleado; que o assaltante que efetuou o disparo foi detido; que o motorista da van parou o veículo na BR-316 e, em vez de ajudar saiu correndo juntamente com o cobrador, deixando os passageiros para trás; que felizmente uma viatura com dois investigadores da Polícia Civil parou e deram apoio; que o declarante informou ser policial militar e que estava baleado; que solicitou ajuda; que os policiais civis desceram e efetuaram a prisão dos meliantes; que somente ao sair da van percebeu que estava baleado, pois seu braço caiu pendurado jorrando sangue, tendo os policiais civis o levado para a emergência de Benevides; que não tinha ambulância nesse local, quando então apareceu uma viatura do regaste do Corpo de Bombeiros e levou o declarante para o Hospital Porto Dias (em Belém); que após disso não recorda mais de nada por ter ficado desacordado; que foi necessário passar por procedimento cirúrgico e ficou internado por 8 dias no hospital; que os dois assaltantes estavam armados e foram presos em flagrante.
A vítima
GLEBSON DO NASCIMENTO SANTANA
, declinou em Juízo que se encontrava no interior da van, e quando esta chegou perto da empresa GUERRA (BR-316) em Benevides os dois elementos entraram e passando a entrada de Mosqueiro (ainda em Benevides, na mesma BR) eles anunciaram o assalto; que um deles veio para cima do declarante, enquanto o outro ficou no fundo da van; que o meliante começou a agredi-lo fisicamente e falava que o declarante era policial; que o declarante respondia que não era policial; que os dois assaltantes estavam armados; que ouviu um disparo lá da parte dos fundos da van; que uma pessoa foi atingida, e felizmente a vítima não morreu; que a vítima era policial; que o assaltante que estava atrás atirou no policial, enquanto o comparsa lutava contra o declarante, o qual encostou a arma de fogo no seu ouvido tentando fazer disparos, mas a arma não disparou, foi então que reagiu; que por nome não sabe identificar quem lutou contra si, mas o reconheceu na delegacia; que a ação do agressor que se encontrava atrás cessou quando um amigo seu por nome Paulo, que vinha na parte dos fundos da van,
conseguiu segurar o assaltante que lutava contra o policial; que enquanto isto ocorria, o declarante continuava a lutar com o segundo homem, na parte da frente da van; que então a van parou e caíram fora desta; que em seguida os policiais civis apareceram e efetuaram a prisão dos assaltantes; que na delegacia soube que foram apreendidas duas armas; que roubaram seu celular e não conseguiu recupera-lo; que ficou lesionado, e soube que o policial ficou com a bala alojada no tórax; que após a prisão em flagrante a
dupla foi levada para a delegacia, e devido ter o declarante sido levado para o hospital, por estar com "a cabeça quebrada, não compareceu imediatamente à Delegacia; que chegando à delegacia a outra vítima não estava presente devido ter sido levada para o hospital; que foi ouvido no mesmo dia na delegacia; que fez o reconhecimento dos dois indivíduos presos (presentes na delegacia) como os autores do assalto; que o assaltante que atirou no policial é o mais magro, altura 1.70m, com os cabelos baixos; que o outro assaltante possuía os cabelos mais enrolados, e era da mesma cor do declarante (clara); que fez o reconhecimento dos acusados na cela em que estavam na delegacia, e confirmou para o delegado que estes eram autores do delito.
A testemunha
IPC MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA
em Juízo afirmou que é policial civil; que os policiais estavam se dirigindo a Santa Izabel quando presenciaram uma van parada, tendo uma senhora descido correndo; que viu o réu Caio saindo da van com uma arma de fogo e um senhor ensanguentado tentando tomar a arma de fogo dele; que o senhor ensanguentado informou que era policial militar e que estava ocorrendo um assalto na van; que o réu André havia sido detido dentro do ônibus pelos passageiros; que os réus foram levados a delegacia; que o policial militar, passageiro do ônibus, foi levado ao hospital; que havia um outro passageiro ferido que lutou com o réu Caio; que as duas vítimas, atingidas por disparo de arma de fogo, foram socorridas; que os objetos das vítimas encontravam-se nas mãos do réu André; que os objetos foram apreendidos e devolvidos as vítimas; que o policial militar que estava como passageiro era de Vigia; que foram apreendidas duas armas de fogo; que uma das armas de fogo estava nas mãos do réu Caio e a outra já havia sido apreendida pelos passageiros; que a pessoa que entregou a arma que estava na van afirmou que a arma pertencia ao réu André; que as armas eram revolveres calibre 38 e estavam municiados; que foi efetuado um disparo que atingiu o policial militar; que tomou conhecimento de que haveria uma terceira arma de fogo, mas não foi encontrada; que não sabe informar a quem pertenceria a arma de fogo que não foi apreendida; que pelo que soube quando os réus informaram o assalto no interior da van o policial militar reagiu; que não presenciou o réu André com a arma de fogo nas mãos, pois o mesmo quando saiu da van já estava sem a arma.
A testemunha
IPC LEONICE AUGUSTO MATOS
declinou em Juízo que é policial civil e participou da prisão dos réus; que os policiais estavam se dirigindo a Santa Izabel quando perceberam uma van parada no acostamento próximo a entrada de Mosqueiro; que presenciaram o momento em que uma senhora saiu gritando da van; que pararam a viatura e presenciaram o momento em que o réu Rodrigo Caio segurava uma arma de fogo e tentavam tirar a arma de fogo das mãos dele; que havia duas pessoas sujas de sangue; que uma das pessoas sujas de sangue informou que era policial militar e que havia sido baleado por um dos réus; que então o réu André saiu do interior do ônibus com os passageiros e se entregou; que um dos passageiros entregou uma outra arma de fogo para os policiais; que não sabe a quem pertencia a segunda arma de fogo entregue; que o policial militar foi levado ao hospital; que os policiais civis não chegaram a entrar na van; que o réu André estava com uma quantia em dinheiro nas mãos quando saiu do ônibus; que os passageiros informaram que os valores em dinheiro lhes pertenciam; que foram apreendias as armas de fogo; que não sabe informar se havia uma terceira arma de fogo no local; que não sabe informar se a vítima policial militar estava armado; que as armas apreendidas estavam municiadas; que as armas de fogo eram dois revólveres calibre 38.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa das vítimas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 13 de fevereiro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator